Tribunal: TJDFT
Processo: 0786460-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÍNICA VETERINARIA. CIRURGIA. DIAGNÓSTICO TARDIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O juízo de origem concluiu que as provas apresentadas por ambas as partes não evidenciam que o falecimento do animal, cujo responsável era a recorrente, tenha ocorrido em razão de ato ilícito ou de falha na prestação dos serviços médicos veterinários pela parte recorrida. Ao contrário, entendeu que os documentos constantes nos autos demonstram que a clínica demandada forneceu atendimento médico adequado à tutora e ao animal, adotando os procedimentos e tratamentos necessários diante dos sintomas apresentados pelo pet.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a clínica teria demorado a identificar corretamente a localização do corpo estranho e a gravidade do quadro do animal, pois inicialmente haveria desconsiderado o laudo radiográfico que indicava dilatação do esôfago e sugeriu erro sobre o diagnóstico. Sustenta que somente após três dias de internação e piora do quadro, foi realizada a endoscopia, identificando o corpo estranho no esôfago, já necrosado. Defende que a demora na intervenção cirúrgica reduziu as chances de sobrevivência do animal, levando à sua morte e por isso deveria ser indenizada material e moralmente, haja vista o cachorro ser um membro da sua família.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 68895154. A recorrida rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
8. Após análise minuciosa dos autos, não se constata a comprovação de erro ou imperícia por parte da clínica veterinária/recorrida. Conforme a evolução clínica apresentada pela própria recorrente (ID. 68895134/68895135) e as conversas registradas pelo aplicativo WhatsApp (ID. 68895136), verifica-se que a recorrida envidou esforços no diagnóstico do quadro clínico do animal, buscando corretamente identificar a condição até chegar ao diagnóstico final, sendo o animal então submetido à cirurgia, da qual não resistiu.
9. É evidente que a realização de determinados procedimentos e exames foi postergada em razão do excesso de gases e/ou da falta de estabilização do animal, circunstâncias que impediram a realização dos exames necessários para confirmar o problema que o acometia.
10. Sendo assim, não vislumbro o inadimplemento das obrigações contratuais e legais da recorrida, razão pela qual não há falar em danos materiais ou morais.
V – DISPOSITIVO.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.